Tribunal: TJDFT
Processo: 0716033-48.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE FACA. PRISÃO PREVENTIVA. PRESSUPOSTOS. AUSÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS.
1. A prisão preventiva é medida de natureza excepcional, decretada antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, visando garantir a eficácia e eficiência das investigações ou do processo criminal, cujo deferimento está condicionado ao preenchimento dos requisitos legais (CPP, art. 312), dos pressupostos listados no art. 312 do CPP, e desde que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas ou insuficientes (CPP, art. 319).
2. A gravidade do caso concreto não se revelou suficiente a ponto de colocar em risco a ordem pública.
3. A concessão de medidas alternativas à prisão em outro processo, não havendo notícias de descumprimento, e a ausência de registro de outros eventos delitivos são circunstâncias fáticas que corroboram a tese de desproporcionalidade da decretação da prisão preventiva.
4. Recurso conhecido e não provido.